Tribunal: TJSP
Processo: 1016231-45.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de cobrança – Cédula de crédito bancário – Réu revel – Efeitos da revelia – Inaplicabilidade - Falta de verossimilhança das alegações - Inteligência do artigo 345, IV do CPC - Ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação – Inobservância do artigo 320 do CPC – Intimação do banco autor para apresentação do contrato original, (artigo 321 do CPC) – Contrato extraviado -

Ementa:
Ação de cobrança – Cédula de crédito bancário – Réu revel – Efeitos da revelia – Inaplicabilidade - Falta de verossimilhança das alegações - Inteligência do artigo 345, IV do CPC - Ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação – Inobservância do artigo 320 do CPC – Intimação do banco autor para apresentação do contrato original, (artigo 321 do CPC) – Contrato extraviado - Banco autor que não apresentou documento hábil a comprovar a operação sobre a qual se ampara a cobrança – Ausência de extrato acusando a disponibilização do crédito, bem como contrato da formalização do mútuo, ou extrato da operação indicando os encargos aplicados - Demonstrativo de débito que não serve como prova idônea, notadamente porque foi produzido de forma unilateral - Documentos apresentados com a inicial que não permitem a análise a legalidade das taxas de juros incidentes, da pactuação de capitalização e da legalidade dos demais encargos - Indeferimento da petição inicial – Extinção do processo - Artigo 485, I, do CPC.
Ação extinta ex officio, prejudicado o recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016231-45.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A, é
apelado LEONARDO FERNANDES.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Extinguiram de ofício a ação e julgaram
prejudicado o recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016231-45.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 36877 2/6
Apelação Cível no 1016231-45.2018.8.26.0361
Apelante
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
Apelado
Leonardo Fernandes
Comarca
Mogi das Cruzes 4a Vara Cível
Voto no 36877
Ação de cobrança Cédula de crédito bancário Réu revel
Efeitos da revelia Inaplicabilidade - Falta de verossimilhança
das alegações - Inteligência do artigo 345, IV do CPC - Ausência
de documentos indispensáveis à propositura da ação

Inobservância do artigo 320 do CPC Intimação do banco autor
para apresentação do contrato original, (artigo 321 do CPC)
Contrato extraviado - Banco autor que não apresentou documento
hábil a comprovar a operação sobre a qual se ampara a cobrança
Ausência de extrato acusando a disponibilização do crédito, bem
como contrato da formalização do mútuo, ou extrato da operação
indicando os encargos aplicados - Demonstrativo de débito que
não serve como prova idônea, notadamente porque foi produzido
de forma unilateral - Documentos apresentados com a inicial que
não permitem a análise a legalidade das taxas de juros incidentes,
da pactuação de capitalização e da legalidade dos demais encargos
- Indeferimento da petição inicial Extinção do processo - Artigo
485, I, do CPC.
Ação extinta ex officio, prejudicado o recurso.
Vistos.
A r. sentença de fls. 77/81 julgou improcedente a ação de
cobrança, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC, e condenando o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe
de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Apela o autor (fls. 84/99) pretendendo a reversão do julgado
sob o fundamento de que a presunção de veracidade nos autos deve ser absoluta em virtude
da revelia do réu, na forma do art. 344 do CPC. Afirma que acostou aos autos documentos
necessários a provar a inadimplência do réu, não podendo ser punido devido à falta de
interesse do mesmo em não se manifestar nos autos. Sustenta que o réu deixou de pagar as
parcelas devidas, totalizando uma dívida de R$ 69.308,32 acrescida de correção monetária
e juros moratórios, além das despesas judiciais e dos honorários advocatícios, tendo sido
demonstrada a relação jurídica entra as partes através dos documentos acostados à inicial,
suficientes para comprovar o crédito perseguido, uma vez que presentes os atributos da
certeza, o da exigibilidade e o da liquidez, conforme exige o art. 783. Justifica que seu
patrono se valeu de sua prerrogativa legal para declarar a veracidade e autenticidade da
cédula de crédito bancário juntada aos autos, conforme o artigo 425 do Código Processo
Civil no qual demonstra que não há necessidade dos originais. Diz ser incabível a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016231-45.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 36877 3/6
condenação em honorários advocatícios em razão da aplicação do princípio da causalidade.
Por fim, faz o prequestionamento dos Artigo 485 IV, 487, I, 85, § 2o do CPC.
Recurso em ordem, recebido e sem resposta (certidão de fls.
127), observado que o réu é revel.
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação de cobrança em face do réu
alegando, em síntese, ter celebrado com ele o contrato de crédito descrito na inicial,
operação no 42048.619813231, em 18/08/2014, no valor de R$ 33.983,09. Sustentou que o
réu deixou de honrar com suas obrigações, ocasionando o débito no importe de R$
69.308,32. Aduziu ter tentado solucionar o litígio extrajudicialmente, todavia, sem sucesso,
portanto requereu a sua condenação ao pagamento do débito descrito na planilha de
cálculos, acrescidos de juros de mora e correção monetária.
De início, destaca-se que, não obstante ter transcorrido in
albis o prazo para apresentação de contestação pelo réu (fls. 64), os efeitos da revelia,
consistentes na presunção de veracidade das alegações de fato deduzidas pelo banco autor,
não se fazem sentir no caso em tela, diante dos elementos existentes nos autos em sentido
contrário. É o que dispõe o art. 345, IV, do CPC: “A revelia não produz o efeito
mencionado no art. 345 se: (...) IV as alegações de fato formuladas pelo autor forem
inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”.
A norma citada reproduz a hipótese retratada nos autos, na
medida em que, analisando-se o processo, verifica-se que o banco autor ora apelante não
apresentou documento hábil a demonstrar a operação que serve de lastro à cobrança.
Com efeito, o art. 320, do CPC prevê que a petição inicial
deverá ser “instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”, de sorte
que, caso o juiz verifique a ausência de tal requisito, deverá intimar a parte autora para que
ela sane o vício identificado (art. 321 do CPC), valendo consignar que se entende como
documentos indispensáveis aqueles cuja produção contribui de forma decisiva para a
resolução do mérito.
Nesse contexto, o MM. Juiz de primeiro grau determinou ao
banco autor trazer o instrumento contratual de crédito que embasava seu pleito (fls. 70),
em cumprimento à exigência prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC. Entretanto, a
instituição financeira se manifestou no sentido de que a via original tinha sido extraviada
(fls. 75).
Para o fim colimado, deveria vir aos autos a prova da
disponibilização do crédito bem como o instrumento de contrato da formalização do
empréstimo como descrito na inicial, ou, extrato da operação, revelando, dentre outros
aspectos, os detalhes do empréstimo e os encargos aplicados, documentos negligenciados
até a fase decisória.
Não se ignora o fato de a ausência do instrumento do contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016231-45.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 36877 4/6
firmado entre as partes não implicar necessariamente na extinção do feito, tendo em vista
que o banco réu pode demonstrar a existência de relação jurídica e saldo devedor por
outros documentos.
Todavia, não é o que se vislumbra na espécie. A propósito,
pelo que se infere dos documentos juntados, o de fls. 16 apenas indica uma ficha de
acompanhamento processual; a planilha de cálculo de fls. 17 com a evolução do débito,
não obstante informar a taxa de juros contratuais e moratórios, foi produzida de forma
unilateral, não podendo se aferir detalhes como a taxa efetiva anual de juros, os acréscimos
legalmente previstos, o número e a periodicidade das prestações, a possibilidade de
incidência de tarifas, impostos, CET, etc. Os documentos de fls. 18/20, por seu lado,
apenas se tratam de prints de “Controle de Atraso Ficha de Cobrança” derivados do
sistema interno do banco autor, que não trazem qualquer informação relevante.
Não bastasse, inexistente prova quanto à liberação do crédito
em favor do réu, já que mediante análise aos referidos documentos, contata-se que não
houve a juntada do extrato bancário em nome do réu, comprovando o valor creditado em
sua conta, à título de empréstimo no montante de R$ 33.983,09, do qual teria se originado
a dívida de R$ R$ 69.308,32, ora cobrada.
Não se desconhece que o patrono do banco autor, como ele
alega, possa se valer de sua prerrogativa legal de declarar a veracidade e autenticidade da
cédula de crédito bancário, conforme o artigo 425 do Código Processo Civil, in verbis:
"Art. 425: (...) IV as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou
particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo
Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas
procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a
alegação motivada e fundamentada de adulteração.
No entanto, ao reverso do que afirma, não foi juntada
qualquer prova do vínculo, a ser considerada como válido pela declaração de veracidade e
autenticidade feita pelo seu patrono quanto ao contrato original. Nesse ponto, sobreleva a
absoluta contradição em afirmar que declara válida cópia de um instrumento de contrato,
em um contexto no qual não juntou o contrato porque foi extraviado.
Como consta da r. sentença de Primeiro Grau, se tem que,
“Os documentos carreados aos autos não comprovam a relação jurídica entre as partes.
O autor não apresentou o contrato de empréstimo bancário, que fundamenta a presente,
com a assinatura do requerido. Outrossim, verifica-se que a parte autora não comprovou
o lançamento do crédito, a título de financiamento, na conta corrente do réu. Pontuo que
a planilha de cálculos apresentada pela instituição bancária às fls. 17, é documento
unilateralmente produzido, de modo que, não serve como embasamento para provar o
quanto alegado na peça preambular. É de bom alvitre salientar, que fora dada nova
oportunidade à parte autora para juntar aos autos o contrato firmado entre as partes (fls.
70). Todavia, o autor alegou que o contrato fora extraviado. Frise-se que o autor poderia,
nesta oportunidade, ter anexado aos autos o extrato bancário em nome do requerido,
comprovando o valor creditado em sua conta, à título de financiamento. Contudo, quedou-
se inerte. Pontuo, por fim, que os “prints de tela” do controle de atraso e ficha de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016231-45.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 36877 5/6
cobrança anexado às fls. 18/20, não comprovam o fato constitutivo do direito do autor,
nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Afinal, não se tratam do contrato de
financiamento firmado entre as partes. (...) Ademais, é de bom alvitre salientar, que o
contrato, objeto do presente litígio, é documento indispensável a provar o fato constitutivo
do direito do autor.” (fls. 79/80).
Isto é, a ausência de instrumento de contrato ou de extrato
eletrônico contendo as suas cláusulas específicas impossibilita a análise acerca da
legalidade dos cálculos apresentados às fls. 17, pois não esclarecidos os parâmetros
utilizados para, por exemplo, se chegar ao valor de R$ 33.983,09, sobre o qual foram
computados encargos moratórios. Aliás, as operações aritméticas constantes da aludida
planilha se resumem exatamente ao acréscimo de juros contratuais e juros moratórios sobre
o aludido montante, nada revelando acerca das balizas contratuais que nele resultaram.
Por outro lado, cabe ressaltar que a inexistência de contrato
físico não se confunde com a ausência de contrato ou de cláusulas atinentes aos encargos
cobrados, situação de que não se cogita na seara bancária, em que todos os mútuos se
encontram submetidos a normas pactuadas entre as partes, ainda que consubstanciadas em
contratos de adesão. Isso porque, embora inexista contrato físico, não quer dizer que o
banco autor, ao disponibilizar dinheiro ao devedor, não o tenha feito com a definição de
encargos, tanto no período da normalidade como no período da inadimplência. Ocorre que,
ao não providenciar ao menos o extrato da transação realizada, impede a parte contrária de
observar a pertinência, ou não, do que é exigido, como, por exemplo, a legalidade das
taxas incidentes, das tarifas exigidas e a efetiva pactuação da capitalização de juros.
De fato, o banco autor, parte interessada na procedência da
demanda, deveria ter ao menos esclarecido em sua inicial os parâmetros utilizados para
alcançar o valor originário de R$ 33.983,09, do qual resultou o montante de R$ 69.308,32.
No entanto, limita-se a afirmar, de forma genérica, que “O réu, como titular da conta
corrente no. 163845, junto à agência 8438 do Autor (doc. - Proposta de Abertura de Conta
Corrente) e mediante operação contratada conforme documentos, espontaneamente,
contraiu empréstimo denominado SOB MEDIDA CREDI EM DIA DCR-PF, operação
contrato no 42048.619813231, celebrado na data de 18/08/2014 no valor de R$ 33.983,09,
para pagamento em 48 parcelas. Ocorre que o réu, apesar de insistentemente cobrado para
solução na esfera extrajudicial, deixou de pagar as parcelas devidas desde a vencida em
17/09/2014, acarretando o vencimento antecipado da dívida. Em razão disso, o réu deve ao
Autor a quantia de R$ 69.308,32 na data base 03/10/2018, conforme demonstrativo anexo
(Demonstrativo Atualizado da Dívida).” (fls. 01/02).
Nessas circunstâncias, cumpre assinalar que não cabe ao
Juízo pinçar e reunir detalhes da inicial e das informações extraídas dos documentos de fls.
16/20, para se pronunciar sobre quais aspectos o cálculo apresentado está ou não correto,
verificando-se prejuízo à correta prestação jurisdicional.
Note-se, outrossim, que o banco autor não alegou eventual
impossibilidade na juntada de “print” da operação concluída, com todos os seus encargos,
nem mesmo de cópia das condições gerais do contrato. Ao contrário, entende que mera
conta por ele elaborada de forma unilateral e fichas de cobrança, documentos que sequer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016231-45.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 36877 6/6
acusam depósito de empréstimo a título de crédito, seriam suficientes para, sem maiores
justificativas, embasar a cobrança.
Em caso análogo, já se decidiu: “APELAÇÃO - Ação de
cobrança -Valor mutuado disponibilizado em conta corrente - Ação julgada procedente -
Apelo do réu - Preliminar de ausência de documento indispensável à propositura do feito -
Instituição financeira que não apresentou documento hábil a comprovar os detalhes da
operação sobre a qual se alicerça a cobrança - Para a finalidade almejada, deveria vir
aos autos contrato da formalização do mútuo, ou extrato da operação indicando os
encargos aplicados, documentos negligenciados até a fase decisória Inteligência do art.
52 do Código de Defesa do Consumidor - Conquanto tenha ficado comprovada a relação
jurídica entabulada entre as partes, o banco autor não trouxe aos autos ao menos extrato
eletrônico que indicasse quais os parâmetros empregados para se alcançar parcelas
mensais fixas de R$ 2.375,46 - Planilha de cálculo que não serve como prova idônea,
notadamente porque foi produzida unilateralmente e impugnada pela parte contrária -
Prejuízo no estabelecimento do contraditório, da ampla defesa e empecilho na correta
prestação jurisdicional - Os documentos apresentados pelo autor impossibilitam a análise
da razoabilidade das taxas de juros incidentes, da pactuação de capitalização e da
legalidade dos demais encargos, o que impede a elaboração de novos cálculos por parte
do devedor, revelando o montante que entende devido, e de eventual tentativa de
afastamento das cláusulas iníquas, ainda que em sede reconvencional Descabimento da
alegação de cerceamento de defesa e de prolação de 'decisão surpresa', haja vista o tema
ter sido previamente debatido nos autos e o autor ter pleiteado julgamento antecipado da
lide - Extinção do feito, sem resolução do mérito, que se impõe - Recurso provido”
(Apelação n. 1004165-58.2017.8.26.0073, 24a Câmara de Direito Privado, Relator Des.
Jonize Sacchi de Oliveira, julgado em 25/10/2018).
Portanto, observada a natureza do vínculo, e a ausência de
documentos indispensáveis a justificar a cobrança do valor apontado no demonstrativo de
débito, e por consequência, ao julgamento de mérito do feito, a impor a extinção do feito
sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do CPC), mesmo
que de ofício, prejudicado para tanto o apelo, com a condenação do autor ao pagamento
das custas e despesas processuais, sem honorários diante da revelia.
Ação extinta ex officio, prejudicado o recurso.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator